Tribunal: TJMT
Processo: 0010903-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010903-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL LTDA - CNPJ: 01.520.672/0002-71 (APELADO), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (APELADO), ELCIO CAVANHA FERNANDES - CPF: 366.508.381-87 (APELADO), ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO

–
ICMS GARANTIDO INTEGRAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS INDEPENDENTES NO TÍTULO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO DIVERSO – RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP, DA SEFAZ/MT – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Existindo outros débitos autônomos, não há que se falar em extinção do feito.

2.

Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade da Resolução n.o 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

3.

A obrigação acessória, quando descumprida, cria uma obrigação principal, possuindo caráter autônomo.

4.

In casu
, não foi evidenciado nos autos a correlação causal entre o fato gerador decorrente do ICMS GARANTIDO INTEGRAL e as demais infrações cobradas, nem eventual ilegalidade que englobaria todos os créditos constantes da CDA, de modo que a manutenção dos débitos remanescentes é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0010903-66.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de A. PATRICK A. DO AMARAL & CIA LTDA, ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL, ELCIO CAVANHA FERNANDES e ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, declarando nula a CDA e julgou extinto
o feito, nos seguintes termos (ID. 141064719):

“
Vistos etc ...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando a cobrança de Certidão de Dívida Ativa fundada na falta de Recolhimento do ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Quanto ao ICMS Garantido Integral, verifico se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto em inobservância à reserva legal.

Em relação aos regimes de apuração e exigência “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456)
[1]
, que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

Ainda, segundo o entendimento do STF, a previsão generalista (em branco) contida na lei de instituição do ICMS deste ente não é suficiente para embasar as antecipações decorrentes dos sistemáticas adotadas pelo “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, instituídas por meio dos Decretos n.os 1438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Todavia, sobre o tema 456, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”
(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3o da referida Lei Complementar assim dispõe:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Nesse sentido, o atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. (TJMT - N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula

a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC
[2]
. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39
[3]
da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Determino as providências necessárias para que seja procedida baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via Sistema SERASAJUD.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”
(grifos no original)

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que
“
a FPE-MT exarou manifestação informando que já não mais constava como infração encartada na CDA o garantido integral, porém, ainda mantinha-se hígida a certidão, tendo 2 (duas) infrações encartadas plenamente exigíveis”.

Assevera que
“conforme se extrai da CDA em anexo, e também informado na petição supramencionada,
existem outros créditos tributários não maculados que estão lançados na mesmo Certidão de Dívida Ativa

aqui apontada”. (grifo do autor)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e, por conseguinte, determinado o prosseguimento do executivo fiscal (ID. 141654033).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL, e declarou nula a CDA e julgou extinto o feito.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
05.03.2015
,
a presente ação de execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica A. PATRICK A. DO AMARAL & CIA LTDA e dos corresponsáveis: ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL, ELCIO CAVANHA FERNANDES e ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL
, visando ao recebimento de créditos tributários,
inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20143703,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 438.388,95 (quatrocentos e trinta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
, os quais são
decorrentes das seguintes infrações:

1a
: FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL;

2a
: DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO N.o 007/2008;

3a:
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS.

Ao receber a inicial, em 26.05.2015, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada por correios (ID. 207028238 – Pág. 08), contudo,
sem êxito
em relação a ELCIO CAVANHA FERNANDES e ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (ID. 207028238 – Pág. 17/18) e
positiva
em relação à empresa A. PATRICK A. DO AMARAL & CIA LTDA e ao sócio ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL (ID. 207028238 – Pág. 19/20).

Em 04.07.2023, a executada ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL compareceu espontaneamente nos autos e apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 207030151), alegando, em síntese, a nulidade da CDA, ante a inconstitucionalidade dos débitos oriundos da falta de recolhimento do ICMS GARANTIDO.

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que
“(...) a Exequente promoveu a exclusão da infração correspondente a “24.1.7 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, da CDA 20143703, permanecendo, na Certidão de Dívida Ativa apenas os fatos geradores das Infrações “17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1o UOF” e “17.2.1 - MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS”
(ID. 207030154).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
11.02.2024
, onde foi acolhida a exceção de pré-executividade
, para declarar nula a CDA que acompanha o feito executivo, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o magistrado
a quo
extinguiu a presente execução fiscal ao fundamento de que a CDA seria nula, porquanto
“
fundada na falta de Recolhimento do ICMS GARANTIDO INTEGRAL”.

Entretanto, verifica-se que a CDA
não
foi constituída unicamente por créditos decorrentes do não recolhimento de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, veja-se (ID. 207028238 – Pág. 05):

Assim, passa-se a análise das demais infrações.

DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO N.o 007/2008

Como cediço, a discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida à tese de sua ilicitude,
esse entendimento foi superado
e, atualmente, este Tribunal de Justiça firmou-se pela legalidade da Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Confira-se:

“APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.o 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
. Recurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.o 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2o, § 3o da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)(grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o crédito tributário tem por fundamento a cobrança de
“DÉBITOS DO ICMS”
(ID. 207028238 – Pág. 05), com base na Resolução n.o 07/2008-SARP,
não
vislumbro a existência de ilegalidade / inconstitucionalidade capaz de afastar a cobrança.

Ressalta-se, por oportuno, que
a jurisprudência entende ser legítimo o regime cautelar, pois não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina um tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo e forma de fiscalização pelo Fisco Estadual que passa a ser mais severa.

Logo, trata-se de
situação
distinta
do ICMS GARANTIDO INTEGRAL e
autônoma
, razão pela qual não se mostra válida a extinção do referido crédito.

MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Ademais, cumpre relembrar que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113,
caput
e §2o e §3o, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei n.o 7098/98, e artigo 924 do RICMS/2014, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (...)”.

“Art. 924. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário – multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;”

Na hipótese, conclui-se que, ocorrendo o transporte de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal, exigida pela legislação, mostra-se adequada a aplicação de infração.

Pode-se concluir, então, que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No entanto, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá uma nova obrigação principal, pois o descumprimento gera a imposição de uma multa (penalidade pecuniária). Logo, são obrigações
autônomas
.

Ademais, frisa-se que sequer foi suscitada eventual correlação causal entre a referida penalidade e o
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
pela parte executada.

Por consequência, considerando que
não
há elementos nos autos que sugiram a ilegalidade da referida infração
, uma vez que o processo administrativo também não foi juntado nestes autos, deve-se manter o referido débito.

Nesse contexto, a despeito da parte executada, ora apelada, ter logrado êxito em demonstrar a inconstitucionalidade de parte do crédito cobrado, a extinção do feito executivo somente poderia ter ocorrido com o reconhecimento da
nulidade de
todos
os créditos
ou com a
satisfação do saldo remanescente.

Destarte, não há que se falar em extinção da ação. Logo, a reforma da decisão combatida é medida que se impõe.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024